Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736404-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ RAINAR SOUZA PAIXÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 3. Apelo conhecido e provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 109, inciso I, da Constituição Federal, 64, §1o, do Código de Processo Civil, e a Lei 9.365/1996, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 64, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004